Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-81.2022.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000494-81.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANNE CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 039.871.901-24 (APELANTE), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), GABRIEL JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.417.731-56 (APELANTE), JANAINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.394.491-06 (APELANTE), JOSE CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 022.275.621-70 (APELANTE), REGINALDO SANTIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.881.331-12 (APELANTE), WALIKA FERNANDA CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 062.342.061-90 (APELANTE), GLEISON CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 858.224.261-15 (APELADO), KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - CPF: 033.469.621-64 (ADVOGADO), Vitor Manoel Oliveira dos santos (ASSISTENTE), Naydel Bispo de Souza Ramos (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000494-81.2022.8.11.0004

APELANTES: WALIKA FERNANDA CAMPOS DE ARAUJO, REGINALDO SANTIAGO PEREIRA DOS SANTOS, JOSE CAMPOS DE ARAUJO, JANAINA PEREIRA DOS SANTOS, GABRIEL JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS e JANNE CAMPOS DE ARAUJO

APELADO: GLEISON CESAR DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VÍTIMA FATAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACOLHIMENTO

– CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerada a imprudência do condutor do veículo causador da morte da genitora dos autores, deve ser elevado o valor da indenização por danos morais para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que se leve em consideração as condições econômicas das partes e aos valores usualmente fixados em situações análogas.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WALIKA FERNANDA CAMPOS DE ARAUJO, REGINALDO SANTIAGO PEREIRA DOS SANTOS, JOSE CAMPOS DE ARAUJO, JANAINA PEREIRA DOS SANTOS, GABRIEL JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS e JANNE CAMPOS DE ARAUJO
na
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito
ajuizada em face de
GLEISON CESAR DE OLIVEIRA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de:

a)

de R$ 2.575,00 (dois mil quinhentos e setenta e cinco reais) a título de danos materiais, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo sofrido;

b)

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;

c)

das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustentam que o valor arbitrado a título de danos morais é inadequado e dissonante com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o apelado trafegava sob influência de bebida alcoólica quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a motocicleta em que estava a genitora dos apelantes.

Alegam que o valor indenizatório deve ser majorado para 100 salários-mínimos, ou mínimo para 15 salários-mínimos para cada um dos seis filhos da vítima.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 213104989).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores, ora apelantes, são filhos de EDNA PEREIRA CAMPOS DA SILVA, que foi vítima fatal de um acidente automobilístico ocorrido no dia 25.10.2020, por volta de 18h00, no km 647 da BR158, enquanto trafegava de Barra do Garças/MT no sentido a Nova Xavantina.

Informam que sua genitora trafegava juntamente com seu companheiro, Irineu Marcolino da Silva, na Motocicleta Honda/CG 150 SPORT,

a qual foi atingida pelo veículo VW/NOVO GOL 1.0, ano/modelo 2014/2014,

conduzido pelo demandado/apelado.

Narram que durante o trajeto, o requerido, que trafegava em sentido contrário, invadiu a pista na contramão, levando-o à colisão com as vítimas.

Ressaltam que o demandado dirigia sob o efeito de bebida alcóolica e que óbito das vítimas ocorreu no local do acidente e que seus corpos se encontravam totalmente desfigurados e despedaçados.

Por esse motivo, ajuizaram a presente ação, requerendo a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais e danos morais.

Pois bem.

Cinge-se o recurso no pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para 100
ou 15 salários-mínimos para cada figurante do polo ativo
.

Sobre a indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Isso porque, no tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que não atende aos princípios supramencionados, ainda que se leve em consideração as condições econômicas das partes e aos valores usualmente fixados em situações análogas.

Desta feita, a fim de atender a tais parâmetros, o valor fixado deve ser elevado para R$ 80.000,00.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para elevar o valor do dano moral para R$80.000,00, mantidos os demais termos da sentença
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024